Tribunal: TJDFT
Processo: 0722128-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Remessa necessária. Matrícula de aluno no Colégio Militar Dom Pedro II por força de decisão liminar. Edital. Vedação. Ausência. Teoria do Fato Consumado.
Embora a progressão escolar seja o fluxo natural do desenvolvimento pedagógico, quando o aluno que repetiu voluntariamente a série para ingressar no Colégio Militar Dom Pedro II - hipótese não vedada pelo edital do certame -, já se encontrava matriculado na instituição, por força de decisão judicial liminar, a posterior denegação da segurança geraria impactos extremamente negativos para o menor. Aplica-se, portanto, a teoria do fato consumado.